Tribunal: TJDFT
Processo: 0743147-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. NATUREZA PESSOAL.
1. Nas ações de busca e apreensão, frustradas as tentativas de localização do bem, compete ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
2. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual, cuja ausência autoriza a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), conforme expressamente previsto no art. 239 do mesmo diploma legal.
3. A necessidade de intimação pessoal, antes da decisão de extinção, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC), circunstâncias que não existem no caso.
4. O apelante possui cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico. As intimações feitas por meio eletrônico têm natureza pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, com dispensa de publicação no órgão oficial.
5. A inércia do apelante em sanar o vício no prazo estipulado justifica a extinção do processo, em respeito aos princípios da celeridade e eficiência processual.
6. Apelação conhecida e desprovida.